Tribunal: TJSP
Processo: 1500721-55.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500721-55.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante WESLEY
DA SILVA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500721-55.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 54.462 / FLS. 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500721-55.2019.8.26.0536
COMARCA: SÃO VICENTE 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: LUÍS GUILHERME VAZ DE LIMA CARDINALE
APELANTE: WESLLEY DA SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES -
CONDENAÇÃO MANTIDA - Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a autoria de acusado que, em concurso
de agentes, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do
decreto
condenatório.
PENA
BEM
DOSADA.
REGIME
IMPASSÍVEL
DE
ABRANDAMENTO.
RECURSO NÃO
PROVIDO.
V O T O No 54.462
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 225/231, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de WESLLEY DA SILVA DE OLIVEIRA
para condená-lo às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a carcerária por
uma restritiva de direitos e pagamento de 10 diárias de multa, por incurso no artigo 155,
§ 4o, inciso IV, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu por sua absolvição, alegando, em
síntese, insuficiência probatória, ante a nulidade da prova consistente na oitiva da vítima.
Subsidiariamente, espera o afastamento da agravante e a redução da reprimenda
imposta (fls. 259/267).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério
Público (fls. 270/273), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 285/292).
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500721-55.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 54.462 / FLS. 3/6
Consta dos autos que, no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta
das 11h30, na Rua Franklin Delano Roosevelt, altura do no 27, Boa Vista, comarca de
São Vicente, Weslley da Silva de Oliveira, agindo com unidade de desígnios e
previamente ajustado com outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e
grave ameaça exercidas com emprego de força física, antes e logo após a subtração da
coisa, inclusive para assegurarem a impunidade do crime e a detenção do bem,
subtraíram, para proveito comum, uma correntinha de ouro avaliada em R$ 10.000,00,
pertencente à Geraldo Ciriaco Lopes.
Ao proferir a r. sentença, o magistrado a quo entendeu que o
delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, desclassificando a
imputação inicial para o delito previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal,
contra o que não se insurgiu o Órgão Acusador.
Apesar de esforço dispendido pela Defesa, as provas colhidas
nos autos mostraram-se firmes e seguras para suportar o bem lançado decreto
condenatório.
Silente em solo policial (fls. 11), perante o contraditório o
acusado negou a prática do delito. Afirmou que caminhava pelo local dos fatos quando
presenciou dois agentes de bicicleta abordarem a vítima e saírem correndo, acreditando
que o ofendido possa ter imaginado que estava com eles. Logo após, um indivíduo o
apontou como sendo o assaltante e o segurou pelo pescoço, sendo então agredido por
populares (fls. 184/187).
As escusas apresentadas pelo réu, no entanto, mostram-se
insuficientes para afastar a condenação.
Com efeito, a vítima, Geraldo, foi firme ao relatar as
circunstâncias em que se deram os fatos. Narrou que estava visitando a cidade quando
um indivíduo de bicicleta se aproximou e puxou sua corrente de ouro. Nesse momento,
entrou em luta corporal com um dos agentes, tendo os outros dois comparsas
conseguido se evadir em poder da joia (fls. 5 e gravação digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500721-55.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 54.462 / FLS. 4/6
Cabe destacar que o ofendido, em solo policial, reconheceu o
réu com absoluta certeza, como sendo um dos autores do delito (fls. 5); anotando-se
que, em momento algum, demonstrou qualquer interesse em incriminá-lo injustamente.
Como é cediço, em crimes como o ora tratado, rotineiramente
praticados na clandestinidade, o depoimento prestado pela vítima mostra-se de grande
valia, mormente quando narra as circunstâncias em que ocorrido o delito de forma
segura, coesa e com riqueza de detalhes, conforme ocorreu na hipótese.
Nesse sentido, aliás, entende este E. Tribunal Paulista: "(...)
Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Prova testemunhal
firme, coerente e isenta. Palavra da vítima prestigiada em delitos cometidos na
clandestinidade. (...) (TJSP; Apelação 0000958-89.2014.8.26.0488; Relator (a): Rachid
Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Queluz - Vara
Única; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018).
E oportuno ressaltar que o fato de o réu não ter sido
apresentado para acompanhar a oitiva da vítima não enseja, por si só, nulidade absoluta
do feito.
Isso porque, muito embora seja garantido ao réu o direito de
presença aos atos processuais, tal direito não é absoluto, conforme se posiciona o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“o não comparecimento do acusado à audiência de inquirição da
vítima, por meio de carta precatória, não pode ensejar, por si, a
declaração da nulidade absoluta do ato, sendo imprescindível a
comprovação de prejuízo e a sua arguição no momento oportuno”
(HC 161.277/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).
No caso em tela, verifica-se que a oitiva do ofendido ocorreu em
outro Estado da Federação, por carta precatória, e que o acusado foi detido pela própria
vítima em flagrante delito. Ademais, o ato foi praticado na presença de defensor
designado para tanto, o qual participou da colheita das declarações e contra nada se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500721-55.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 54.462 / FLS. 5/6
insurgiu (fls. 134).
Dessarte, a ausência do acusado na referida audiência
configura mera nulidade relativa, a qual somente poderia ser reconhecida mediante
comprovação pela Defesa de efetivo prejuízo, consoante o princípio pas de nullité sans
grief, nos termos dos artigos 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal e Súmula
no 523, do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no caso em apreço.
Ademais, as palavras da vítima foram corroboradas pelos
guardas municipais Marcelo Alves de Oliveira e Marcelo Alves Ribeiro, os quais
confirmaram que, acionados por populares, dirigiram-se ao local dos fatos, onde
encontraram o réu já detido pela vítima e por terceiros. Ao serem indagados, o réu negou
qualquer delito, porém o ofendido foi categórico ao narrar que três rapazes de bicicleta
haviam passado por ele e um deles havia puxado sua corrente, tendo conseguido
empurrar um dos indivíduos e detê-lo em luta corporal (fls. 8, 10, 177/180 e 181/183).
Convém ressaltar que depoimentos de agentes da lei valem
como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores
públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem
corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Soma-se à prova oral, ainda, o Auto de Prisão em flagrante de
fls. 1, o Boletim de Ocorrência de fls. 2/4, e o documento de fls. 6/7, os quais suportam o
decreto condenatório.
A qualificadora do concurso de pessoas também se encontra
fartamente comprovada pela palavra da vítima, a qual foi firme ao narrar que o delito foi
cometido pelo réu em comparsaria com outros dois agentes, os quais, inclusive,
conseguiram se evadir na posse da res furtiva.
Destarte, a despeito das escusas apresentadas pelo acusado, o
conjunto probatório submetido ao contraditório vai todo no sentido de que ele cometeu o
delito em questão, pelo que inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500721-55.2019.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 54.462 / FLS. 6/6
No tocante à dosimetria das penas, também nada a reparar.
Com efeito, a basilar do acusado já foi fixada no piso legal de 2
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em seguida, possuindo a vítima mais de 60 anos, nos termos
do artigo 61, inciso II, 'h', do Código Penal, agiu com acerto o magistrado ao agravar a
pena na fração de 1/6, haja vista que, nos termos do artigo 385 do Código de Processo
Penal, nos crimes de ação pública, como é o caso, é plenamente possível ao magistrado
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
Cabe ressaltar que referida agravante possui natureza objetiva,
incidindo na pena independentemente do conhecimento do réu acerca de tal
circunstância, conforme entende o Tribunal Superior: “(...) A incidência da agravante prevista
no art. 61, II, "h", do Código Penal, circunstância de natureza objetiva, independe da ciência do
agente acerca da idade da vítima (...)” (HC 405.214/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017)
À míngua de outras modificadoras, mostrou-se razoável como
resposta penal a imposição da reprimenda definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Presentes os requisitos legais, correta a substituição da
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo prazo da corporal, nos termos fixados pelo magistrado sentenciante, e
pagamento de 10 dias-multa, mantida cada diária no valor unitário mínimo; bem como
o regime inicial aberto para o caso de descumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator